Tribunal: TJDFT
Processo: 0711413-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Ana Cássia Guimarães Gomes Pereira contra sentença (Id 21770662) do i. juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rescisão de contrato movida pela apelante em desfavor de José Maurício de Oliveira e Batcar Veículos Express Intermediações EIRELI–ME, julgou improcedente o pedido de rescisão do contrato de compra e venda do veículo Mercedes-Benz CLC 200 Kompressor 1.8, 2009/2010, preto, placa JIE 5157/DF (Id 21770087), adquirido pela apelante, do primeiro apelado, José Maurício, com intermediação comercial da segunda apelada (Ids 21770567 e 21770568), a Batcar Veículos Express Intermediações EIRELI. Por outro lado, julgou procedente em parte o pedido reconvencional formulado pelo réu José Maurício de Oliveira para condenar a parte reconvinda a providenciar a transferência do veículo para o seu nome, com pagamento de todos os encargos advindos dessa obrigação, dentro do prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o patamar máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) Os embargos de declaração opostos por José Maurício de Oliveira foram rejeitados (Id 21770678). Interposta apelação pela parte autora (Id 21770680), com preparo (Ids 21770668 e 21770669), e as contrarrazões dos apelados (Ids 21770690 e 21770692), o feito veio concluso a esta relatoria em 1o/12/2020 (Id 21832512). A apelante, em petição (31/12/2020 – Id 22404025), após informar a apreensão do veículo pelo Detran/DF (29/12/2020 – Id 22404027) e o seu recolhimento no DVA[1]-Brasília, requereu, com base no art. 300[2] do CPC, a determinação, nesta instância, do cancelamento da comunicação de venda do veículo com a entrega do DUT[3] assinado à apelante, para que seja viabilizada a retirada do bem do depósito. Remetidos os autos ao plantão judicial, a e. Des. Sandra de Santis considerou não se tratar a hipótese de medida urgente inadiável, determinando fosse analisada após o término do recesso forense (Id 22404031). A apelante, na petição catalogada no Id 22509900, reitera os pedidos de cancelamento da comunicação de venda do veículo com a entrega do DUT assinado pelos réus para a retirada do bem do depósito. No caso, nos termos das petições Ids 22404025 e 22509900, a apelante busca o levantamento da comunicação de venda do veículo para a sua retirada, mediante a transferência precária do bem para o seu nome. Contudo, para o caso levantamento da comunicação de venda do veículo, somente o primeiro apelado, José Maurício, poderá retirar o veículo do depósito, porque a baixa da restrição o consolidará novamente na titularidade do bem. Quanto ao pedido de transferência precária do bem, não se mostra viável, já que, de posse do DUT assinado, a autora só retirará o veículo, com a restrição da comunicação de sua venda, se efetivar a transferência do bem para o seu nome, arcando com todos os emolumentos necessários para a operação. As informações acima constam no sítio eletrônico do próprio Detran/DF, conforme trecho abaixo destacado: O veículo com Comunicado de Venda só terá a liberação realizada mediante transferência de propriedade do veículo ou cancelamento do comunicado de venda pelo proprietário (vendedor). (http://www.detran.df.gov.br/wp-content/uploads/2020/08/Detran_Carta_Servico_Deposito.pdf) No despacho catalogado no Id 22650387, págs. 1-3, foi determinada a intimação da apelante Ana Cássia para esclarecer os pedidos formulados nas petições catalogadas nos Ids 22404025 e 22509900, visto que, em princípio, existente comunicação de venda do veículo para seu nome, basta que compareça no órgão competente para transferência para seu nome e regularização da situação. A autora/apelante, na petição de Id 22664803, diz que o comunicado de transferência realizado foi feito irregularmente, porque não seria possível comunicar a transferência apenas com a assinatura do vendedor. Acrescenta que, em consulta ao Detran/DF, obteve a informação de que não seria possível a realização da transferência do veículo sem o documento DUT assinado. Sustenta que, enquanto não estiver com o DUT em sua mão, nada poderá ser feito por ela, apenas vislumbrará a irregularidade praticada pelo próprio cartório, bem como pelo Detran/DF. A apelada Batcar informa, no Id 22690863, pp. 1-3, que nunca houve recusa de sua parte ou do proprietário-vendedor, o apelado José Maurício de Oliveira, em entregar à apelante o documento que viabiliza a transferência do veículo. Acrescenta que o DUT está, como sempre esteve, à disposição da apelada, bastando, para tanto, que ela vá até a empresa Batcar Veículos em horário comercial e promova a retirada. Assevera que a apelante está, clara e conscientemente, confundindo os procedimentos de transferência de propriedade com o de comunicação de venda. Diz que a transferência de propriedade está regulada no art. 123, inciso I c/c art.233 do CTB, segundo o qual o comprador tem 30 (trinta) dias para efetuar a transferência do veículo para seu nome. Esclarece que a comunicação de venda é regida pelo art. 134 do CTB, no qual consta obrigação de que o vendedor informe ao órgão de trânsito, no prazo de 30 (trinta) dias, que o veículo foi vendido. A apelante novamente peticionou no Id 22746768, insistindo que o comunicado de transferência realizado foi feito irregularmente. Diz que só é possível a realização da transferência do bem com o DUT assinado. É o relatório do necessário. Decido. Perceptível que a controvérsia envolve responsabilidade pela transferência do automóvel objeto da compra e venda realizada com intermediação perante o DETRAN/DF. Reconheço que a questão foi submetida à c. Câmara de Uniformização deste e. Tribunal de Justiça, em sessão realizada no dia 1/3/2021, que admitiu o IRDR 19, instaurado no processo 0748807-43.2020.8.07.0000. Em decisão exarada em 22/3/2021, a eminente relatora do aludido incidente, Desembargadora Leila Arlanch, com base no art. 982, I, do CPC[4] c/c o art. 304, I, do RITJDFT[5], determinou a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto a seguinte questão de direito: “legalidade da responsabilidade solidária do vendedor que deixa de comunicar a venda do veículo ao órgão incumbido da fiscalização do trânsito até a data da efetiva comunicação, em conformidade com o disposto no art. 134 do CTB e inciso III, do parágrafo 8o, do art. 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985)”. Como os juízes e tribunais devem observar os pronunciamentos exarados em incidentes de resolução de demandas repetitivas, nos termos do art. 927, III, do CPC, faz-se necessário sobrestar a tramitação desta apelação até o julgamento do referido IRDR 19. Por tais razões, DETERMINO que a tramitação do recurso fique suspensa até o trânsito julgamento do aludido IRDR 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de agosto de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Depósito de veículos apreendidos de Brasília do Detran/DF. [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [3] Documento único de transferência. [4] Art. 982. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso; (...) [5] Art. 304. Admitido o incidente, o relator: I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam na Justiça do Distrito Federal, inclusive no sistema dos juizados especiais; (...)